Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – MÉRITO: INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006295-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (AGRAVADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL
–

DEFERI
MENTO DA T
UTELA DE URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
–

PRELIMINAR
:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA –

MÉRITO
:
INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
Segundo a Resolução 03/2016/TP
estabelece que a
Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital
possui competência territorial restrita às Comarcas de
Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, não estando sob
sua jurisdição

incidentes ambienta
is ocorridos fora dos limites dessas Comarcas
.

2.

A
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
,
devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo a comprovação documental de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não pertencente à parte autuada, bem assim que a posse era exercida por terceiro
no momento da constatação do ilícito administrativo ambiental, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante dos indícios que demonstram a
alegada
ilegitimidade passiva.

4
.
Recurso conhecido e
não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT)
que
, nos autos do Processo n.
1000068-25.2024.8.11.0093
,
ajuizado pela parte agrav
ada ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI, concedeu a tutela provisória de urgência
formulada
e determinou a suspensão da
cobrança
da
multa
originada do Auto de Infração n.
220432137 de
20
.7.2022
, obstando
assim a inscrição do
nome da parte recorrida na dívida ativa e em órgãos de proteção ao cr
édito.

Preliminarmente, a parte
agravante
suscita a incompetência absoluta do Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Feliz Natal (MT)
, argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

No mérito,
a parte agravante
defende a ausência do
s requisitos autorizadores para
concessão da tutela
provisória
de urgência postulada pelo autor e busc
a a reforma da decisão agravada
que a concedeu.

Assevera que
o auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em decorrência da detecção de
“desmate a corte raso de 40,69 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, localizada no Lote nº 18-B e Lote nº 19-B, Zona Rural, de propriedade do agravado, realizado conforme descrito no Relatório Técnico nº 1063/GFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022”
, que identificou a autoria da conduta, por se tratar de imóvel rural registrado na base de dados do
“SIMCAR MIGRADO”
, sob o Recibo Federal n.
MT-510
3700-
807A7232FC6B4EAEA2E4892DA5, os quais detêm p
resunção de veracidade e de legalidade
, não afastadas pela parte recorrida
.

Nesses
termos, pugnou
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
,
de modo que fosse
suspensa a eficácia da decis
ão agravada até
o pronunciamento
de
finitivo do órgão colegiado. No mérito,
pugnou pela
reforma da
decisão impugnada
,
com o
restabelecimento dos efeitos dos atos administrativo
s
suspensos por ordem judicial.

A pretensão de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferid
a
(Id.

206920687
)
.

A parte
a
gravada apresentou c
ontrarrazões
no Id.
210367196
.

Em síntese,
defende a competência do Juízo
a quo
para o processamento e julgamento do feito na origem, razão pela qual a preliminar de incompetência não deve prosperar. No mérito,
s
ustenta que a
decisão impugnada deve ser mantida, mormente porque a
parte a
gravante não demonstrou a probabilidade do direito
sustentado. Reforça a ilegitimidade
em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 220432137
,
uma vez que ao tempo da sua lavratura não era mais
proprietária
do imóvel objeto da
autuação
. Argumenta, ainda,
a nulidade da citação por edital efetivada no Processo Administrativo n. 27.645/2022, porquanto se encontrava em lugar certo e sabido. Nesses termos,
pugna
p
elo não provimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça se manifesta
pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta com a consequente remessa do feito para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital e, no mérito, pelo não provimento do recurso (
Id.
215099693
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT) que, nos autos do Processo n.
1000068-25.2024.8.11.0093
, ajuizado pela parte agravada ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI, concedeu a tutela provisória de urgência por esta formulada e determinou a suspensão da
cobrança
da
multa
originada do Auto de Infração n. 220432137 de
20
.7.2022, obstando
assim a inscrição do nome da parte recorrida na dívida ativa e em órgãos de proteção ao cr
édito.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

1. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
.

A parte
agravante
sustenta a incompetência do Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT)
, argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o processamento e o julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

A preliminar suscitada não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece que, se o Estado for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante a
Resolução n. 03/2016/TP
, definiu da seguinte forma a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá:

“Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá
têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2º -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.
”
[sem destaque no original
]

A competência
acima fixada foi mantida pela
Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019
, acrescentando, apenas, a competência em relação às
“cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”
.

No entanto, o
fato de
tratar questões

relacionad
a
s
ao meio ambiente,
por si só,
não é suficiente para
conferir c
ompetência à
Vara Especializada de
Meio Ambiente da Capital
(VEMA)
, principalmente porque a
s normativas acima citadas
estabelece
m
que a
competência territorial da VEMA
está

restrita
às Comarcas de Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas.

A propósito,
a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.
Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.
”

[...]

4.
Agravo de Instrumento desprovido.
”

(N.U
.
1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
.
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3º, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.
”

(N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁ
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
.

[sem destaque no original
]

Acrescente-se que, em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a
instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal,
externado na
Súmula n. 206/STJ
–
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
.

Em caso análogo
ao presente recurso
, o Ministro Francisco Falcão ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25/10/2023).

Nesses termos,
não há qu
e se falar na incompetência do
Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT)
, na medida em que a parte
agravada
demonstrou nos autos originários –
Processo n.
1000068-25.2024.8.11.0093
– que possui domicílio naquela localidade, o que a autoriza demandar contra o Estado de Mato Grosso no foro de seu domicílio, consoante previsão contida no artigo 52, parágrafo úni
co, do Código de Processo Civil, razões pelas quais a preliminar deve ser rejeitada.

2. MÉRITO.

O d.
Juízo
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravada na origem, sob a se
guinte fundamentação:

“
No caso em apreço, após a análise do conjunto probatório,
verifica-se
que encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência.

Isto porque, numa análise prefacial, a apuração da infração ambiental em face da requerente pode estar eivada de nulidade, uma vez que na tentativa de citação por AR ao endereço
‘
Dionizio Cerqueira, nº 05, Centro, CEP 78885-000, Feliz Natal/MT
’
, a correspondência voltou com a informação
‘
não procurado
’
e após fora determinada, na sequência, a notificação pela via
editalícia
.

Ademais, nota-se que o endereço da tentativa da citação é idêntico ao endereço no qual o demandante recebeu a notificação do débito (ID 142077290). Logo, a parte autora,
aparentemente, encontrava-se em local certo e sabido, não existindo razões para a citação
editalícia
.

Logo, em razão do procedimento ter prosseguido à sua revelia no âmbito do órgão ambiental após a notificação por edital, verifica-se uma aparente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, autorizando, neste momento, a antecipação da tutela.

[...]

Além do mais, a parte autora acostou contrato de compra e venda acerca do imóvel rural autuada, o qual demonstra que, supostamente, a área fora vendida no ano de 2014, muito antes da data da infração (janeiro de 2022 e 24/02/2022), o que reforça, neste momento, o deferimento do pedido.

Isto posto
,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do auto de infração nº 220432137 e anão inscrição ou, caso já tenha inscrito, a retirada do nome do demandante da dívida ativa edemais órgãos de crédito, até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito.
”

Inconformado
,
o ESTADO DE MATO GROSSO
interp
ôs o presente recurso
de agravo de instrumento argumentando
a ausência de probabilidade do direito sustentado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na origem, na medida em que a responsabilidade pela conduta descrita no
Auto de Infração n. 220432137 de
20
.7.2022
restou devidamente evidenciada com a conclusão do Processo Administrativo n.
27.645/2022.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que
não

assiste

razão a parte a
gravante
.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental,
impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a
administrativa
.

Importa consignar que tem prevalecido no
Superior Tribuna
l de Justiça o entendimento de que
a
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva

(STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019
)
.

Pois bem.

Infere-se dos autos
na origem –
Processo n. 1000068-25.2024.8.11.0093
– que a parte agravada
foi autuada em
20.7.2022
por destruir
, através de desmatamento
a corte raso, 40,69
hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conduta esta constatada
no
imóvel rural
localizado no Município de Feliz Natal (MT), cuja propriedade se atribui à parte agravada,

conforme descrito no
Relatório Técnico n. 1063/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
, do qual se extrai:

“Desta forma, após a realização
dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘LOTE N.º 18-B LOTE N.º 19-B’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR MIGRADO’, sob o nº
MT-5103700-807
A
7232FC6B4EAEA2E66244E4892DA5 (EM CADASTRAMENTO), localizado no município de ‘FELIZ NATAL’, de
propriedade do (a)
Sr.
(a) ‘ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI’
, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 40,6911745335451 ha de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s)
pelo órgão ambiental competente,
realizado entre JANEIRO DE 2022 e 22/02/2022”
.
[sem destaque no original]

O relatório mencionado revela que, após verificação no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), i
dentificou-se a parte agravada
como responsável pelo imóvel rural na ocasião da emissão do auto de infração. Em consequência, foi atribuída a ela a responsabilidade pela infração registrada, de acordo com a Decisão Administr
ativa n.
3365/SGPA/SEMA/2023. Esta decisão foi ratificada pela Autoridade
Julgadora
em
1º
.
11.2023
, resultando na aplicação de uma multa de R$610.367,61

(seiscentos e dez mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)
e na continuidade do embargo
/
interdição da área afetada, conforme detalhado no Processo
Administrativo n.
27.645/2022.

No entanto,
denota
-se da Matrícula n. 2.410 do Cartório de Registro de Imóveis
de Feliz Natal (MT) que o imóvel rural objeto da autuação
, a princípio,
não perte
nce à
parte agravada, porquanto registrado em
nome de
Oreni
Aparecido Lopes, o que afasta, num primeiro momento, a obrigação insculpida no art.
1.245 do Código Civil.

Ademais
, o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS”
firmado em
29.8.2014
entre a parte agravada e sua esposa
(vendedores)
de um lado, e Felipe
Bertuol
(comprador)
do outro,
reforça os indícios de que a
parte agravada não

se encontrava na posse do imóvel ru
ral autuado ao tempo do desmatamento descrito no
Auto de Infração n. 220432137

–
ocorrido entre
janeiro/2022
e
22.02.2022
,
de acordo com
o
Relatório
Técnico n. 1063/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
–
,
porquanto transferida
em
30.9.2013

ao comprador
,
incumbindo-o

das obrigações relacionadas
às multas e embargos/interdições
verificadas
a partir de então. Vejamos:

“
CLÁUSULA QUINTA:

A posse de todas as áreas acima transcritas, objetos da presente, será passada ao COMPRADOR em data de 30/09/2013
.

[...]

CLÁUSULA SEXTA:

[
...]

inclusive os VENDEDORES ficam responsáveis por eventuais multas, embargos que possam a surgi
[sic]
so
bre os imóveis ora negociados até a data de 30/09/2013.”

[sem destaque no original]

Acrescente-
se, ainda, que a decisão impugnada determinou a suspensão dos atos administrativos em razão da aparente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o
Processo Administrativo n. 27.645/2022
seguiu
a
revelia da parte agravada, porquanto notificada
via edital, mesmo quando se encontrava em local certo e sabido, o que indica suposta nulidade em seu processamento.

A
probabilidade
do
direito
aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
CPC,
art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, presentes
os requisitos autorizadores,
a manutenção da
decisão que concede a tutela provisória

é medida que se impõe, ao menos neste momento
processual, de cognição sumária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
REJEITO
a preliminar de incompetência suscitada pela parte
agravante
, por conseguinte,
DETERMINO
a permanência dos autos do
Processo n.
1000068-25.2024.8.11.0093
sob a competência do
Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de
Feliz Natal (MT)
, com fundamento no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2
.
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
para manter a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024